Tribunal: STF
Processo: ARE 1559102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Professor de educação básica. Adicional de valorização da educação básica. Possibilidade. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X; e 61, §1º, II, "a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, o cerne da matéria diz respeito a verificar qual o marco inicial de pagamento do adicional de valorização da educação básica – ADVEB.



    Desde a criação da Lei Estadual nº 21.710/15 houve a previsão do pagamento do ADVEB aos servidores públicos da área da educação básica:



    Art. 12 – Fica instituído o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – para os ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 2004, na forma de lei específica.



    Parágrafo único – O Adveb será atribuído mensalmente ao servidor a que se refere o caput e terá como base de cálculo o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento do servidor a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    No entanto, em que pese essa previsão legal ter instituído o respectivo adicional, o art. 116 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais vedava a criação e o pagamento de adicional aos servidores públicos em razão exclusiva de tempo de serviço, excetuando situações pontuais previstas na própria norma constitucional:



    Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à Constituição, excetuado o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 e no parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Posteriormente foi promulgada a Emenda Constitucional à Constituição Estadual nº 95, em julho de 2017, que alterou a redação do citado art. 116, incluindo mais uma exceção à vedação. Dessa forma, a redação atual da citada norma constitucional passou a permitir expressamente o pagamento do ADVEB previsto no art. 12 da Lei Estadual nº 21.710/15:



    Art. 116 – É vedada a percepção de acréscimo pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que tenha ingressado no serviço público após a publicação da Emenda à Constituição do Estado nº 57, de 15 de julho de 2003, excetuados o disposto nos §§ 3º e 5º do art. 31 da Constituição do Estado e no § 1º do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb –, instituído pela Lei nº 21.710, de 30 de junho de 2015, atribuído mensalmente aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, no valor de 5% (cinco por cento) do vencimento a cada cinco anos de efetivo exercício, contados a partir de 1º de janeiro de 2012.



    Diante disso, pode-se concluir que a partir da promulgação da Emenda nº 95/2017 é que surgiu para a administração o dever de realizar o pagamento do ADVEB.



    Considerando que o recorrido completou cinco anos de efetivo exercício em janeiro de 2017, faz jus ao pagamento retroativo, vez que o pagamento iniciou em outubro de 2017.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente